Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. DIFAMAÇÃO (CP, ARTIGO 139). ATUAÇÃO DE CAUSÍDICO EM PROCESSO JUDICIAL RELACIONADO À SUPOSTA VENDA DE GASOLINA ADULTERADA E EVENTUAIS DANOS MATERIAIS: INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO ANIMUS DIFAMANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME (CPP, ARTIGO 395, III). RECURSO IMPROVIDO.

I. Queixa-crime proposta pelo recorrente contra os recorridos, na qual relata que, em 26.11.2021, nos autos eletrônicos n. 0733608-41.2021.8.07.0001, teria sido ofendido em sua honra objetiva nos seguintes termos: "muito embora isso, a verdade dos fatos relativos à presente causa estão diretamente relacionadas ao caráter do advogado e administrador da Autora, que atuando em causa própria, se utiliza do processo judicial como se jogo fosse na tentativa de enriquecer às custas de terceiros. Isso porque, os fatos mencionados dizem respeito às condutas suspeitas e ludibriosas do Requerente perante terceiros envolvendo desvios de verbas da previdência, situações que foram noticiados nos seguintes portais de notícia". Sustenta que a conduta dos querelados estaria enquadrada no artigo 139 do Código Penal.

II. Registra-se que, naqueles autos eletrônicos, o ora querelante seria advogado e sócio-administrador da empresa Prime Serviços Automotivos EIRELI, ao passo que os ora querelados seriam o causídico (e sua estagiária) da parte adversa Posto Itamaraty LTDA.

III. De início, verifica-se que a contestação apresentada nos autos eletrônicos n. 0733608-41.2021.8.07.0001 não foi subscrita pela querelada V.A.E., em que pese ter constado seu nome na referida peça processual. Portanto, é de se manter, em relação a ela, a decisão de rejeição da queixa-crime, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, art. 395, II).

IV. Em relação ao querelado F.C.L.M., não se extrai do contexto fático-jurídico a intenção de macular a honra objetiva do ofendido (animus difamandi), senão o animus narrandi, na medida em que suas declarações se afiguram como exercício legítimo de sua atuação profissional (Lei 8.906/94, artigo 7o, § 2o), no âmbito de processo judicial relacionado à suposta venda de gasolina adulterada e aos eventuais danos causados em veículo pertencente à empresa em que o querelante figura como sócio-administrador.

V. No particular, como bem pontuado na sentença (ora revista), “no calor da discussão da causa, o querelado, na qualidade de advogado, naqueles autos, apresentou notícias que relatavam que o querelante seria suspeito e investigado por fatos ilícitos. Dito isso, é fato notório que, na qualidade de sócio administrador da sociedade empresária litigante, fora mencionado pelo ora querelado. Não houve, pois, qualquer dolo específico de ofender a honra alheia, uma vez que a conduta foi acobertada pelo animus exclusivamente narrandi, utilizando-se das armas disponíveis para eventual êxito na demanda. Tanto é que trouxe aos autos os links com as notícias”.

VI. Diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de lastro probatório seguro e satisfatório à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime em relação ao querelado F.C.L.M., tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, art. 395, III).

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).